Tribunal: TJDFT
Processo: 0712299-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712299-49.2021.8.07.0005 RECORRENTE: AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA. RECORRIDO: DILVAN CANTALLOPS SASTRE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. PARCEIRO ELETRÔNICO. DISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO ATRAVÉS DO DJE. 1. Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, da Lei no 11.416/2006 e com a edição da Portaria GC no 160/17 deste Tribunal de Justiça, os atos judiciais prescindem de comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico, quando a parte é devidamente cadastrada no sistema PJe, para efeito de recebimento de citação e intimações. 2. Segundo o art. 14 da Instrução no 08 da Corregedoria do TJDFT, de 12 de novembro de 2020, "Os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ser feitos exclusivamente via sistema, independente de haver cadastramento de advogado." 3. Mostra-se desnecessária a publicação via DJe em nome do advogado da sociedade empresária, uma vez que a intimação, via sistema, é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 242, 270, 321, inciso V e 335, inciso III, todos do CPC, 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, bem como aos artigos 1o, caput e parágrafo único, 2o, 5o, caput e incisos LIV e LV, e 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, todos da Constituição Federal, sustentado que sua citação se deu de forma automática pelo sistema PJE, ao passo que teria que ser cumprida a regra estabelecida no artigo 242 do CPC. Afirma que “não há confirmação, seja por ato ordinatório ou certidão específica, da ciência pelo representante da Apelante cadastrado no sistema, tampouco não há certificação produzida pela secretaria do juízo acerca dessa informação, que confirme o acesso ao processo, seja pelo representante da Apelante seja por seu preposto, o que, de per si, torna a citação nula.” Pugna, assim, pela decretação da nulidade da citação, devolvendo-se o prazo para contestação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, por ofensa ao direito à ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, preparos as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 242, 270, 321, inciso V e 335, inciso III, todos do CPC e 5o, §1o, da Lei 11.419/2006. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030